Tribunal: STF
Processo: AI 326989
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É evidente que o acórdão recorrido por não conhecer do
recurso por entender haver defeito na formação do instrumento de
agravo não deixou de prestar jurisdição (artigo 5º, XXXV, da
Constituição), nem se pode pretender que tenha, com isso, ferido a
autonomia do Tribunal Regional do Trabalho no que diz respeito à
organização de sua Secretaria e serviços auxiliares (artigo 96, I,
"a" e "b", da Carta Magna).  Por outro lado, as alegadas ofensas aos
incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição, por demandarem o
exame prévio das normas infraconstitucionais pertinentes, são
indiretas ou reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.